Tribunal: TJDFT
Processo: 0713582-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713582-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVASYGNUS PRODUTOS DE BELEZA LTDA - ME, SANTA CRUZ COSMETICOS LTDA - ME, C F COSMETICOS LTDA - ME, M S PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP, MARIANA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME, SOARES E MARRA - COSMETICOS LTDA - EPP, ANA PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora